Tribunal: TJSP
Processo: 9002392-37.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000125254
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 9002392-37.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
HELTON PEDRO FLORES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9002392-37.2019.8.26.0050
2
Voto no 47.178
Agravo em Execução no 9002392-37.2019.8.26.0050
Órgão Julgador: 1a Câmara Criminal
Comarca de SÃO PAULO
5a Vara das Execuções Criminais
Agravante: HELTON PEDRO FLORES
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
A defesa do ora agravante interpôs o presente
agravo (fls. 7-9 Vo) contra decisão do Juízo da 5a Vara das Execuções
Criminais da Comarca da Capital (fls. 2-3), que em razão de laudo
atestando a cessação da periculosidade de Helton Pedro Flores,
durante cumprimento de medida de segurança, determinou sua
desinternação,
impondo,
contudo,
submissão
a
tratamento
ambulatorial, dentre outras obrigações. Inconformada, alega, em
síntese, que em razão da cessação de periculosidade atestada pelo
competente laudo pericial, não é possível a impor-se o tratamento
ambulatorial ou qualquer outra condição ao agravante, por absoluta
ausência de previsão legal.
Contrarrazões às fls. 11-13.
A douta Procuradoria Geral de Justiça oficia
no sentido do improvimento ao recurso (fls. 50-52).
É o relatório.
Compulsando-se os autos, depreende-se que
o ora agravante, ao final do período de cumprimento de medida de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9002392-37.2019.8.26.0050
3
segurança de internação, foi submetido a perícia médica, a qual
concluiu estar cessada sua periculosidade, recomendando, contudo,
a imposição de tratamento ambulatorial.
À par disso, o juízo a quo optou por deferir a
desinternação,
determinando,
de
outro
lado,
o
tratamento
ambulatorial recomendado como uma das condições.
Contra esta medida, a defesa se insurge
através do presente recurso.
Exsurge dos autos que os peritos, após
procederem a análise técnica do ora agravante, concluíram pela
cessação de sua periculosidade. Entretanto, a despeito disso,
anotaram a plena atividade da doença que o acomete, e
recomendaram,
em
seguida,
a
determinação
de
tratamento
psiquiátrico ambulatorial, posto que apresente diagnóstico de
dependência de substâncias psicoativas (fls. 14-19).
Nesta senda, pode-se concluir pela existência
de contradição na conclusão do laudo, pois, conquanto atestasse a
cessação da periculosidade do agravante, reafirmou, de outro lado, a
continuidade da doença, o que restou ainda mais evidente pela
recomendação de que fosse submetido a tratamento ambulatorial.
No ponto, como bem observou a ilustre
procuradoria geral de justiça, “inegável que o laudo é contraditório nas
conclusões, de modo que neste caso a sociedade dever ser protegida”
(fl. 51).
O artigo 178 da LEP é claro ao estabelecer
que “nas hipóteses de desinternação ou de liberação (artigo 97, § 3o,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9002392-37.2019.8.26.0050
4
do Código Penal), aplicar-se-á o disposto nos artigos 132 e 133 desta
Lei.”, os quais tratam das condições a que ficam subordinado o
livramento condicional.
Depois, como é cediço, a desinternação ou
liberação é medida condicional, conforme aponta o artigo 93,
parágrafo 3o do CP, tendo em vista que, qualquer fato posterior, o
qual possa indicar a periculosidade, ocorrido até um ano da decisão,
será fundamento para a reinternação ou mesmo revogação da
liberação anteriormente determinada.
Com efeito, não há falar em ilegalidade na
decisão ora sub censura, consistente na comprovação, por parte do
ora agravante, de submissão a tratamento no CAPS ou em
ambulatório especializado em álcool e drogas, como forma de prevenir
possíveis recidivas do ora agravante.
Portanto, não há como se acolher o recurso.
Ante as razões expostas, nega-se provimento
ao agravo.
Figueiredo Gonçalves
relator